Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-23.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BRIGIDA MARIA FISCHER - CPF: 278.249.770-72 (APELANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BRIGIDA MARIA FISCHER - CPF: 278.249.770-72 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BRIGIDA MARIA FISCHER E DESPROVEU O ADESIVO DA UNIMED VALE DO SEPOTUBA.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. plano de saúde. tratamento oncológico. migração contratual com coparticipação. conduta abusiva. restituição de valores. dano moral afastado. parcial provimento do recurso principal. recurso adesivo desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da imposição de coparticipação durante tratamento oncológico, mas indeferiu pedidos de restituição de valores pagos e de danos morais. Apelação adesiva da operadora postulando a improcedência total da ação.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a migração contratual imposta durante tratamento oncológico, com imposição de coparticipação, configura prática abusiva; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de coparticipação; (iii) saber se a operadora deve responder por dano moral decorrente da conduta abusiva; (iv) saber se a rescisão unilateral do plano coletivo é legítima nas circunstâncias.

iii. razões de decidir

3. A imposição de migração contratual com coparticipação durante tratamento oncológico configura prática abusiva, por comprometer a continuidade e a previsibilidade do tratamento, contrariando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

4. A cobrança de coparticipação em plano cuja modificação contratual foi considerada abusiva enseja restituição dos valores pagos pela beneficiária, por configurar enriquecimento sem causa da operadora.

5. A recusa de cobertura, embora indevida, não gerou agravamento do estado de saúde, tampouco sofrimento psíquico excepcionalmente comprovado, não sendo cabível a indenização por dano moral.

6. A rescisão unilateral do plano coletivo, ainda que prevista em norma da ANS, deve observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo vedada durante tratamento contínuo de doença grave.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a operadora à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a imposição de migração contratual com coparticipação durante tratamento oncológico, por comprometer o acesso contínuo e previsível à saúde. 2. É devida a restituição de valores pagos a título de coparticipação em plano de saúde, quando reconhecida a abusividade da cláusula imposta unilateralmente. 3. A rescisão unilateral do plano coletivo de saúde não é válida quando o beneficiário se encontra em tratamento de doença grave, por ofensa aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRIGIDA MARIA FISCHER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1015835-23.2024.8.11.0055), ajuizada pela apelante em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a medida liminar concedida inicialmente e determinar que a requerida mantenha o plano de saúde sem a cobrança de coparticipação até a alta definitiva da autora, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 331363372).

A apelante sustenta que o douto juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a abusividade da conduta da apelada e confirmado a tutela provisória, deixou de se manifestar sobre o pedido de indenização por danos materiais e negou provimento ao pedido de danos morais. Afirma que foi compelida de forma unilateral e abusiva a migrar de modalidade contratual de plano de saúde durante tratamento oncológico contra neoplasia maligna de mama, o que resultou na imposição de coparticipações indevidas, contrariando frontalmente as condições originalmente pactuadas.

Aduz que passou a suportar prejuízos patrimoniais diretos decorrentes da cobrança de valores mensais a título de coparticipação, tendo juntado comprovantes e faturas demonstrando a efetiva materialidade do dano. Quanto aos danos morais, alega que a conduta da apelada gerou aflição, angústia, insegurança e abalo emocional significativo, chegando a temer pela interrupção do tratamento em razão dos altos custos da coparticipação indevida.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, condenando-se a apelada em danos materiais pela restituição dos valores pagos a título de coparticipação, a serem liquidados em fase de cumprimento de sentença, bem como em danos morais (cf. Id. nº 331363380).

A apelada oferta contrarrazões impugnando preliminarmente o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 331363383).

A apelada interpõe, ainda, recurso de apelação adesivo alegando que os contratos de plano de saúde coletivos podem ser rescindidos unilateralmente pelas operadoras, conforme art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. Sustenta que não havia impedimentos para a rescisão, visto que no momento do cancelamento a apelante não estava internada, e sua anuência ao novo contrato demonstra que possuía condições para a migração. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito inaugural (cf. Id. nº 331363384).

A apelante oferta contrarrazões ao recurso adesivo, arguindo preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelada simplesmente copiou e colou os argumentos já lançados em sede de contestação, sem combater a sentença proferida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso adesivo (cf. Id. nº 331363388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação interposto por Brigida Maria Fischer contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, bem como de recurso de apelação adesivo interposto por Unimed Vale Do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico.

A apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a abusividade da conduta da apelada e confirmado a tutela provisória para manutenção do plano sem coparticipação, deixou de se manifestar sobre o pedido de indenização por danos materiais e negou provimento ao pedido de danos morais. Requer a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a título de coparticipação e ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada, em contrarrazões, impugna preliminarmente o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a regularidade da migração contratual e a ausência de ato ilícito.

Em recurso adesivo, a apelada requer a reforma integral da sentença, alegando a legalidade da rescisão do plano coletivo nos termos da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Passo à análise.

Inicialmente, impõe-se a análise das preliminares suscitadas.

A apelada impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante, argumentando que esta é professora aposentada e possui patrimônio avaliado em mais de meio milhão de reais, incluindo dois imóveis, dois veículos e poupança superior a R$ 100.000,00.

A impugnação não merece acolhimento.

A concessão da gratuidade de justiça exige apenas a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

A titularidade de bens, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte, sendo necessária prova inequívoca de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

No caso dos autos, a apelante é aposentada e encontra-se em tratamento oncológico de longa duração (estimado em 10 anos), circunstância que naturalmente gera despesas extraordinárias com saúde. Ademais, a apelada não trouxe aos autos prova documental capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência.

Rejeito a preliminar.

A autora, em contrarrazões ao recurso adesivo, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante adesiva simplesmente reproduz os argumentos já lançados em sede de contestação, sem combater especificamente a sentença proferida.

A preliminar não merece acolhimento. Embora o recurso adesivo reproduza em parte argumentos da contestação, verifica-se que impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à abusividade da rescisão contratual e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apresentando fundamentação suficiente para o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, o que foi atendido no caso concreto. Assim, rejeito a preliminar e conheço do recurso adesivo.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a imposição de coparticipação durante a migração contratual em plano de saúde, no curso de tratamento oncológico, configura prática abusiva. Examina-se, ainda, se são devidos danos materiais, mediante restituição dos valores pagos a título de coparticipação. Analisa-se, também, a existência de dano moral indenizável. Por fim, aprecia-se a legitimidade da rescisão unilateral do plano coletivo, conforme sustentado no recurso adesivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Por consequência, aplica-se ao caso o disposto no artigo 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Além disso, dispõe o art. 51, inc. IV, do CDC que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, capazes de colocar o consumidor em manifesta desvantagem perante o fornecedor, vedando-se práticas contrárias à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Conforme consignado na sentença recorrida, a apelante foi compelida a migrar de plano de saúde durante tratamento oncológico contra neoplasia maligna de mama, sendo-lhe imposta modalidade contratual com coparticipação, o que gerou custos excessivos e imprevisíveis.

O juízo de origem reconheceu expressamente que a conduta da apelada configura prática abusiva, em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor, destacando que a modificação contratual durante tratamento de saúde de alta complexidade compromete gravemente o acesso da consumidora à continuidade do tratamento, especialmente diante da imprevisibilidade de custos gerados pela coparticipação.

Corroborando esse entendimento, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se manifestou sobre a abusividade de condutas de operadoras de planos de saúde em situações de tratamento oncológico:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Tratamento Oncológico. Negativa de Cobertura. Abusividade. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do Artigo 300 do CPC. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e determinou que a Operadora do plano de saúde custeie o medicamento Temozolamida ao paciente em tratamento oncológico.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que se encontram demonstrados na hipótese.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico oral registrado na ANVISA, sendo irrelevante o debate sobre a taxatividade do rol da ANS. Precedentes.

5. A recusa de cobertura, ao menos neste juízo de cognição sumária, é abusiva, diante da gravidade do quadro clínico, da internação decorrente da progressão da doença e da inexistência de alternativa terapêutica viável.

6. A medida liminar é reversível, e eventual prejuízo financeiro à Operadora pode ser compensado, não se justificando a negativa de assistência em casos de grave risco à saúde do consumidor.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. A tutela de urgência em matéria de saúde é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência decorrente de risco grave à saúde do paciente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2098737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03/06/2024, DJe 05/06/2024; TJMT, AI 1019411-63.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/02/2023, DJe 03/02/2023.

(N.U 1034080-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No caso dos autos, a situação é ainda mais gravosa, pois a apelante não apenas teve questionada a cobertura, mas foi submetida a migração contratual forçada, com imposição de coparticipação não prevista no plano original, durante tratamento oncológico com duração estimada de 10 anos.

A imposição de coparticipação em tais circunstâncias viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A apelada, em recurso adesivo, sustenta a legalidade da rescisão do plano coletivo com fundamento no art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que permite a rescisão contratual unilateral após doze meses de vigência, mediante notificação prévia de sessenta dias.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Embora a legislação permita a rescisão unilateral de planos coletivos, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando o beneficiário encontra-se em tratamento de doença grave.

Conforme consignado na sentença, a apelante encontrava-se em pleno tratamento oncológico contra neoplasia maligna de mama, com duração estimada de 10 anos, o que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade assistencial em condições equivalentes às originalmente contratadas.

A própria sentença reconheceu que a conduta da apelada configura prática abusiva em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor, pontuando que o art. 51, IV do CDC prevê a nulidade das cláusulas que imponham desvantagens excessivas ao consumidor ou que contrariem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A migração para plano com coparticipação, nessas circunstâncias, equivale a impor à consumidora ônus desproporcional e imprevisível, comprometendo a própria efetividade do tratamento.

Ademais, esta Primeira Câmara de Direito Privado já reconheceu, inclusive em julgados de minha relatoria, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, bem como a necessidade de proteção do consumidor em tratamento.

Vejamos:

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento alegadamente por inadimplência. Beneficiária adimplente e em estado gestacional. Restabelecimento da apólice em sede de tutela de urgência. Tema 1082 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de apólice de plano de saúde coletivo empresarial em favor da autora e seus dependentes, garantindo acesso integral à rede credenciada e emissão dos boletos mensais, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial da agravada e a consequente obrigação de restabelecimento da cobertura determinada em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A agravada demonstrou estar adimplente com todas as suas obrigações contratuais, tendo quitado regularmente as faturas de maio, junho e julho/2025, além de realizar depósito judicial do valor integral da mensalidade de agosto/2025 diante da recusa da operadora em emitir o boleto, exercendo o direito previsto no art. 335, I, do Código Civil.

5. O acompanhamento pré-natal regular da agravada, comprovado por documentação médica, constitui tratamento médico essencial para garantir a saúde tanto da gestante quanto do nascituro, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema 1082 do STJ.

6. A decisão liminar que apreciou o pedido de efeito suspensivo já realizou os ajustes necessários na decisão agravada, fixando prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação e condicionando expressamente a manutenção da tutela ao pagamento integral e pontual das parcelas mensais pela agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1035234-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Nego provimento ao recurso adesivo, mantendo-se a sentença que determinou a manutenção do plano sem coparticipação até a alta definitiva da apelante.

A apelante requer a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, a serem apurados em liquidação de sentença.

O pedido merece acolhimento.

Conforme demonstrado nos autos, a apelante foi compelida a arcar com valores de coparticipação em razão da migração contratual abusiva imposta pela apelada. Tais valores constituem pagamento indevido, uma vez que a própria sentença reconheceu a abusividade da conduta da operadora e determinou a manutenção do plano sem coparticipação.

Assim, os valores desembolsados pela apelante a título de coparticipação devem ser restituídos, por configurarem enriquecimento sem causa da operadora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou:

direito civil e do consumidor. plano de saúde. negativa de cobertura. doença preexistente não comprovada. fornecimento de medicamento omalizumabe. ressarcimento de despesas. afastamento de indenização por danos morais. multa cominatória fixada em agravo de instrumento. recurso do beneficiário desprovido. recurso da seguradora provido parcialmente.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Ressarcimento, condenou operadora de plano de saúde a fornecer medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 mg ao Autor, acometido de asma eosinofílica não responsiva a corticoides inalados, a ressarcir valores pagos, a indenizar por dano moral e, por fim, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio anual do tratamento.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da negativa de cobertura de tratamento com Omalizumabe sob fundamento de doença preexistente não declarada e cláusula de carência parcial; (ii) estabelecer se há fundamento para a indenização por dano moral e se a sentença padece de nulidade por omitir o valor da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3 A operadora de saúde não comprovou a preexistência da doença nem a má-fé do segurado, tampouco exigiu exames médicos prévios à contratação, tornando abusiva a negativa de cobertura, conforme Enunciado Sumular 609 do STJ.

4. O medicamento prescrito é essencial ao tratamento de doença grave e de uso exclusivo em ambiente clínico controlado, o que afasta a alegação de exclusão contratual e impõe à operadora o dever de fornecimento integral.

5. A restituição de valores pagos pelo beneficiário não configura reembolso convencional, mas compensação por inadimplemento contratual, justificando-se a devolução integral das quantias desembolsadas.

6. A ausência de provas de agravamento da condição de saúde ou de sofrimento psíquico concreto impede a configuração de dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação nos casos de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8. A multa cominatória foi fixada por decisão colegiada em sede de agravo, com valor diário e limite máximo definido, constituindo título executivo independente, dispensando nova estipulação na sentença.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso da Operadora de Plano de Saúde parcialmente provido; Recurso do Consumidor desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura fundada em doença preexistente não comprovada, sem exigência de exames médicos prévios, é ilícita. 2. A recusa injustificada de fornecimento de medicamento essencial impõe o dever de ressarcimento integral das despesas realizadas. 3. A negativa de cobertura por si só não configura dano moral. 4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 5. A multa cominatória fixada em decisão colegiada possui eficácia executiva autônoma, dispensando repetição na sentença.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 05.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2443035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22.05.2023.

(N.U 1001627-95.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Dou provimento ao recurso neste ponto, para condenar a apelada à restituição dos valores pagos pela apelante a título de coparticipação, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A apelante requer indenização por danos morais, alegando que a conduta da apelada gerou aflição, angústia, insegurança e abalo emocional significativo.

Neste ponto, o recurso não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
“a recusa do plano de saúde em custear determinado tratamento não configura a hipótese de dano moral presumido - ou in re ipsa -, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar”
(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, sofrimento psíquico de elevada gravidade ou agravamento significativo do estado de saúde.

No presente caso, embora reconheça a gravidade da condição clínica da apelante e a importância do tratamento prescrito, não há prova de que a conduta da operadora tenha resultado em agravamento do quadro de saúde, sofrimento psicológico de natureza excepcional ou qualquer outra circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.

Ademais, a apelante obteve tutela de urgência que garantiu a continuidade do tratamento sem coparticipação, o que minimizou os efeitos da conduta da operadora.

Corroborando esse entendimento, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal já assentou:

EMENTA.DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF-LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Synvisc-One (hilano G-F 20), prescrito para tratamento de artrose, bem como indenização por danos morais, em desfavor de operadora de plano de saúde.

2. A recusa foi fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS e na suposta ausência de comprovação científica para a eficácia do tratamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura contratual de medicamento com registro na ANVISA e prescrição médica, ainda que em uso off-label e fora do rol da ANS; e (ii) saber se a recusa administrativa, amparada em cláusula contratual e diretriz da ANS, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA e prescrição médica, mesmo que o uso seja off-label ou não esteja incluído no rol da ANS, por comprometer a eficácia da proteção contratada.

4. A conduta da operadora, entretanto, encontra respaldo em norma técnica da ANS e não evidenciou abuso ou desrespeito à dignidade do consumidor, razão pela qual não é cabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar o fornecimento do medicamento Synvisc-One e o procedimento de infiltração articular, conforme prescrição médica, afastando-se a condenação por danos morais.

Ônus sucumbencial redistribuído pro rata, conforme valor fixado no juízo de origem.

Tese de julgamento:“1. É abusiva a recusa de cobertura contratual de medicamento com registro na ANVISA e prescrição médica, mesmo que não constante no rol da ANS ou prescrito em uso off-label. 2. A negativa pautada em cláusula contratual e diretrizes técnicas da ANS, desacompanhada de conduta abusiva, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092427/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, REsp 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; TJMT, Ap. Cível 1002264-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.05.2023.

(N.U 1000053-45.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

Nego provimento ao recurso neste ponto.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Brígida Maria Fischer, apenas para condenar a apelada à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se o indeferimento do pedido de danos morais. NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Em razão do parcial provimento do recurso da apelante, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 70% para a apelada e 30% para a apelante, suspendendo a exigibilidade em relação à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026